Tribunal: TJDFT
Processo: 0709235-37.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0709235-37.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: FERNANDA PEREIRA DUARTE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão desta Turma Recursal, que reformou a sentença julgando improcedente o pedido da recorrente diante do que restou decidido no RE 905357 RR, tema 864. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Há contrarrazões. No entanto, a recorrente, teve seu pedido de gratuidade indeferida na decisão de ID 12758110, após requerer o pedido de gratuidade no Recurso Extraordinário. Intimada a recolher o preparo recursal no prazo de 2 (dois) dias, ela não se manifestou, consoante certidão de ID 22282519. A admissibilidade do Recurso Extraordinário se sujeita ao recolhimento do preparo, e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para pagamento de despesas processuais (artigo 42, § 1o, Lei 9.099/1995 c/c artigos 71 e 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados no processo. Portanto, verificada a ausência de recolhimento do preparo e não tendo a parte comprovado a sua hipossuficiência, é inadmissível o recurso por ausência de pressuposto, quando o preparo deixou de ser recolhido regularmente. Irregular o recolhimento do preparo, configura-se a deserção. Ainda que superado esse óbice, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a tese firmada em repercussão geral no RE 905.357, tema 864, segunda a qual “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.”. Logo, seria o caso de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. ANTE O EXPOSTO, não conheço do presente recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal